Tribunal: STF
Processo: Rcl 75607
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por NBS Maraponga Comércio de Alimentos Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo 0000549- 78.2023.5.07.0003.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de motoboy autônomo, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Defende que “desde o início da relação o Motoboy tinha ciência que não teria as obrigações, ônus ou bônus de uma típica relação de emprego. A verdade real reside no fato da prestação de serviços do Motoboy jamais possuir as características ensejadoras à configuração de vínculo empregatício, vez que se o Autor possuía total autonomia, sem qualquer subordinação e/ou pessoalidade, em regime de parceria” (eDOC. 1, ID: ca50a17e, p. 5).



    Pontua, também, que ”O motoboy e sempre esteve ciente da sua condição de autônomo, como é praxe no mercado de trabalho da área, o que possibilitava maiores ganhos financeiros e ainda a possibilidade de prestar serviços para mais empresas, inclusive para concorrentes” (eDOC. 1, ID: ca50a17e, p. 6).



    Assevera que ”no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o STF reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego” (eDOC. 1, ID: ca50a17e, p. 21).



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte se firmou no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que há uma questão preliminar, de extrema relevância, que deve ser analisada por esta Corte nesses casos que envolve a contratação civil para a prestação de serviços.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese, Luis Pessoa Macial Filho ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, no período de 24.02.2022 a 17.04.2023, na função de motoboy.



    O Juízo de 1º grau reconheceu a existência de vínculo de emprego mediante os seguintes fundamentos:



    “CAPÍTULO I - VÍNCULO DE EMPREGO - TERMINAÇÃO CONTRATUAL E VERBAS RESCISÓRIAS



    Alega a parte autora ter sido admitida pela reclamada em 24.02.2022, para o exercício da função de motoboy, com remuneração de R$1.235,89, e imotivadamente dispensada em 17.04.2023, sem observância do aviso prévio. Aduz que a relação de emprego não foi registrada, tampouco tendo recebido as verbas rescisórias decorrentes de seu desligamento. De sua parte, a reclamada alega que houve prestação de serviços, porém desde o início da relação o reclamante tinha ciência que não teria as obrigações, ônus ou bônus de uma típica relação de emprego. A verdade real reside no fato da prestação de serviços do Reclamante jamais possui as características ensejadoras à configuração de vínculo empregatício, vez que se o Autor possuía total autonomia, sem qualquer subordinação e/ou pessoalidade, em regime de parceria.. 



    À análise. 



    Ao negar o vínculo empregatício e admitir que a parte autora lhe prestava serviços de forma autônoma e eventual, a defesa atraiu para si o ônus probatório de demonstrar os fatos impeditivos alegados, nos termos do art. 818, II da CLT, art. 373, II, do CPC e Súmula 212, do TST, dele não havendo se desincumbido a contento. 



    Diversamente do que aponta a peça de defesa, os elementos de prova dos autos apontam para que a reclamada empreendia autêntica "engenharia de informalidade", com o intuito de ser servir do trabalho de todo um grupo de entregadores, sem qualquer registro da relação de emprego, em estado de absoluta informalidade. Restou uníssono de todos os depoimentos que a empresa captava entregadores, realizava cadastro desses em grupo interno de whatsapp, através do qual solicitava rotineiramente a prestação de serviços. A testemunha Alex, conduzida perante o juízo pelo próprio reclamado, afirmou que não era possível trazer alguém para atuar que não fosse daqueles inscritos no grupo, o que reforça o caráter de pessoalidade da relação. A testemunha Alana, que atuava como supervisora, e também foi conduzida pela empresa, asseverou o que parece óbvio: se o entregado cadastrado faltasse com constância, a empresa perderia confiança em seu trabalho. Disse ainda que o reclamante ia todos os dias e "folgava às terças-feiras". Narrou que ainda que haveria necessidade de o entregador informar no grupo caso não pudesse ir numa data ajustada. Ou seja, da autonomia propalada em defesa não se encontra qualquer mínimo caractere! 



    Diante de todo o conjunto probatório, impositivo é afirmar que a defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à tese apresentada. Ao revés, emergiu a convicção jurisdicional de que o trabalho autoral se dera sob a égide das disposições celetistas, atestando-se a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, quais sejam, a subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. 



    Por imperioso, cuida rememorar à empresa que a exclusividade não é elemento da relação de emprego, ao revés do que parece defender a tese patronal. O empregado pode perfeitamente atuar para outros empregadores, desde que haja compatibilidade de horários e ausência de conflito de interesses com seu contrato original. Ademais, nada restou provado sequer acerca da alegação de labor para outros tomadores. 



    No tocante ao motivo rescisório, inexistindo qualquer comprovação ou elemento de prova no sentido de que tenha a parte autora solicitado desligamento do emprego, à luz do princípio da continuidade do contrato de trabalho, que faz presunção favorável ao obreiro, na forma da Súmula 212 do Col. TST, tem-se que o pacto foi encerrado sem justa causa, por iniciativa patronal. 



    Em assim, de se reconhecer a relação de emprego entre o autor e as reclamadas, com admissão em 24.02.2022, na função de motoboy, com R$1.235,00, nos termos do pedido, e dispensa em 17.04.2023, por iniciativa da parte reclamada. 



    Como corolário do reconhecimento acima, condena-se a parte reclamada na obrigação de proceder ao registro da relação de emprego da parte autora, observados os caracteres acima, bem como no pagamento de aviso prévio proporcional indenizado (33 dias - um ano completo na data da dispensa); férias 2022/2023, integrais, e 2023/2024, proporcionais, acrescidas do terço; trezeno(s) proporcionais de 2022 e 2023; na integralização dos depósitos fundiários, observada a evolução salarial ao longo do pacto, acrescidos da indenização de 40%, ante a dispensa imotivada.” (eDOC. 37, ID: 9a1c4fe1 - p. 2 -4)



    A referida sentença foi mantida, por seus próprios fundamentos, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOTORISTA ENTREGADOR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS FÁTICOJURÍDICOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário interposto pela reclamada contra sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o reclamante, na função de motoboy, e a reclamada, condenando esta última ao pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas decorrentes. No recurso, a reclamada insurge-se contra a configuração da relação de emprego, aduzindo que o reclamante prestava serviços de forma autônoma e eventual. A recorrente também busca a exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ou, sucessivamente, a aplicação da teoria da sucumbência recíproca. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego entre o reclamante e a reclamada; (ii) avaliar a legitimidade da condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive sob a ótica da sucumbência recíproca. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de primeiro grau reconhece a existência do vínculo empregatício, com fundamento na análise do conjunto probatório que evidenciou a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego: subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, conforme previsto no art. 3º da CLT. 



    4. A reclamada não se desincumbe do ônus probatório quanto à alegação de prestação de serviços autônomos e eventuais, na forma do art. 818, II, da CLT e do art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes os argumentos apresentados em defesa.



    5. A prova oral demonstra que o reclamante atuava sob controle da reclamada, com rotinas preestabelecidas, inserido em grupo de comunicação por meio do qual eram organizadas e direcionadas as atividades, evidenciando a subordinação jurídica e a pessoalidade. 



    6. A continuidade da prestação dos serviços, associada à ausência de autonomia, confirma a descaracterização da relação autônoma, prevalecendo o vínculo empregatício. 



    7. No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantém-se a condenação, observada a sucumbência recíproca reconhecida em primeiro grau, nos termos do art. 791-A da CLT e da jurisprudência consolidada na ADI 5766 do STF, que afastou a compensação de honorários com créditos trabalhistas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso ordinário desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1.O vínculo empregatício caracteriza-se pela presença concomitante de subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, nos termos do art. 3º da CLT. 



    2.A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em casos de justiça gratuita, deve observar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 791-A, § 4º, da CLT, sendo vedada a compensação com créditos trabalhistas.” (eDOC. 37, ID: 9a1c4fe1 - p. 16-17)



    Apesar dos argumentos apresentados pela Justiça do Trabalho, o conjunto fático evidencia a existência de vínculo de natureza civil/comercial estabelecido entre o reclamante (restaurante) e o beneficiário do ato reclamado (motoboy). No ponto, rememoro que o STF, no julgamento da ADPF 324, reconheceu a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Embora seja inegável que eventuais abusos devem ser analisados pelo Poder Judiciário, cabe à Justiça comum verificar a regularidade da relação civil/comercial estabelecida entre as partes, uma vez que, a princípio, não se trata de relação de emprego.



    Desse modo, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade da avença firmada entre as partes, que, conforme amplamente demonstrado acima, compete à Justiça comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, à qual compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto,  julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente